Tribunal: CARF
Processo: 13858.000049/2009-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-23

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13858.000049/2009-70 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.165 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de março de 2021 Recorrente
Recorrente
CENTERFORT AUTO POSTO, RESTAURANTE E SUPERMERCADO
LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2004 a 31/08/2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE
DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 66/67) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 58/62), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:
Trata-se de crédito lançado contra o contribuinte acima
identificado, através do Auto de Infração de Obrigação Principal - AI no
37.197.896-3, no valor de R$ 213,40 (duzentos e treze reais e quarenta reais), que
acrescido de multa e juros corresponde ao valor, consolidado em 28/01/2009, de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13858.000049/2009-70
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.165 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13858.000049/2009-70

RS 409,76 (quatrocentos e nove reais e setenta e seis centavos), referente às
competências 05/2004, 07/2004 e 08/2004.
2 De acordo com o Relatório Fiscal, fls. 12/16, o contribuinte não
declarou em GFIP o pagamento efetuado em 05/2004 e parte dos pagamentos
efetuados em 07 e 08/2004 ao contribuinte individual Denigues de Menezes
(contador), cujo comprovante de inscrição na Previdência Social se encontra no
anexo I. Além disso não efetuou o respectivo recolhimento das contribuições
previdenciárias, devidas pelo segurado, mas não descontadas do mesmo,
incidentes sobre tais parcelas.
3. Os pagamentos em questão constam da conta contábil 450.020-2
- HONORÁRIOS CONTÁBEIS. Como tais pagamentos, referentes ao contribuinte
individual acima citado, não constavam da GFIP foi emitida Representação
Fiscal Para Fins Penais.
Impugnação .
4.
Cientificada
do
lançamento
em
29/01/2009,
fls.
01,
inconformada, a empresa apresentou impugnação em 02/03/2009, através do
instrumento de fls.37/39, alegando em apertada síntese:
4.1 Após analisar os documentos apresentados o Auditor Fiscal
informou que o contribuinte não declarou em GFIP o pagamento efetuado em
05/2004 e parte dos pagamentos efetuados em 07 e 08/2004 ao contribuinte
individual Denigues de Menezes (Contador), cujo comprovante de inscrição na
Previdência Social foi fornecida pela empresa.
4.2 Em conseqüência não efetuou o recolhimento das contribuições
previdenciárias relativas ao segurado, incidentes sobre as parcelas acima, não
declaradas em GFIP.
4.3 Esclarece que o trabalho fiscal foi realizado referente aos
meses acima como se o contador tivesse recebido a título de Honorários
Contábeis os valores respectivos de R$ 700,00 nos meses 05/2004, 07/2004 e
08/2004, tendo sido aplicada pelo Auditor Fiscal a alíquota de 11% sobre R$
700,00 (setecentos reais), R$ 620,00 (seiscentos e vinte reais) e R$ 620,00
(seiscentos e vinte reais).
4.4 Ademais, quanto aos valores de R$ 620,00 a empresa autuada
já havia recolhido os 11% sobre R$ 80,00 (oitenta reais) que era o real valor dos
honorários contábeis.
4.5 “A empresa Autuada contesta o trabalho fiscal que não ouviu
antes o contribuinte autuado, pois ele foi informado no escritório responsável
pela escrituração Fisco-Contábil da Autuada que o Senhor. Denigues de Menezes
(Contador) nunca recebeu os valores que o Digno Auditor Fiscal realmente
deparou com os lançamentos nos Livros Diário e Razão da Empresa”.
4.6 O que ocorreu foi que a empresa atrasou por vários meses os
pagamentos dos honorários e então foi realizado um acordo verbal no valor de
R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) o que seria pago em três parcelas de R$
700,00 (setecentos reais) nos meses de 05, 07 e 08/2004, conforme consta nos
livros contábeis.
4.7 Os honorários pagos eram de apenas R$ 80,00 (oitenta reais),
uma vez que a empresa estava iniciando suas atividades, sendo pois esse o valor
informado na GFIP. Quanto aos meses não informados na GFIP se deve ao fato
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.165 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13858.000049/2009-70

da empresa não estar pagando em dia seu compromisso, razão pela qual não
existia condições de constar em GFIP um valor que não foi pago.
4.8 O próprio Auditor Fiscal sabe que esse valor de R$ 700,00 se
tratava de um acordo para quitar honorários em atraso.Anexa declaração do
contador ratificando as informações acima.
4.9 Informa ainda que o contador Sr. Denigues de Menezes já
recolheu e recolhe seu INSS sobre o teto máximo desde abril de 2003, inscrito no
NIT sob o n° 10930423892 e isso não foi observado pelo Auditor Fiscal, razão
pela qual não pode haver tributação dos 11 % como quer aquele Auditor Fiscal. ,
4.10 Requer que o Auto de Infração o seja considerado
insubsistente e a retificação da GFIP com o respectivo recolhimento das
diferenças previdenciárias, sendo que assim não haverá prejuízo ao erário
público.
5. Cumpre esclarecer que a competência para julgamento deste
processo foi transferida para esta DRJ, tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 1.036, de
05/05/2010.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
RETENÇAO
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
OBRIGAÇÃO
DE
RECOLHER.
A empresa é obrigada, a partir da competência abril/2003, a arrecadar e
recolher as contribuições dos segurados contribuintes individuais a seu
serviço, descontando-a das respectivas remunerações, nos termos do art.
4o da Lei 10.666/2003.

A 11a Turma da DRJ/RJ1 julgou improcedente a impugnação, mantendo o
lançamento.
Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, conforme segue:

I - DA EXPOSIÇÃO DOS FATOS
O Digno Auditor Fiscal apresentou em seu trabalho que após
analisar os documentos em questão, teria constatado que o contribuinte autuado
não declarou em GFIP o pagamento efetuado em 05/2004 (R$ 700,00) e parte dos
pagamentos efetuados em 07/2004 e 08/2004 (R$ 620,00) ao contribuinte
Denigues de Menezes (Contador), cujo comprovante de inscrição na Previdência
Social foi fornecido pela empresa.
Em conseqüência, não teria sido efetuado o recolhimento das
contribuições previdenciárias da parte patronal, incidentes sobre as parcelas
acima, não declaradas em GFIP.
Esclarece-se ainda que o trabalho fiscal foi realizado referente aos
meses acima do ano de 2004 como se o contador tivesse auferido a título de
Honorários Contábeis os valores respectivos de R$ 700,00 nos meses 05/2004,
07/2004 e 08/2004.
II - DA IMPUGNAÇÃO
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.165 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13858.000049/2009-70

A empresa, ora Recorrente contesta O trabalho fiscal, haja vista
que cerceou o direito do contribuinte autuado, pois ele foi informado no
escritório responsável pela escrituração Fisco-Contábil da Autuada que o Sr.
Denigues de Menezes (Contador) nunca recebeu os, valores que o Digno Auditor
Fiscal realmente deparou com os lançamentos nos Livros Diário e Razão da
Empresa.
Ocorre que a empresa, ora Recorrente atrasou por vários meses os
pagamentos dos Honorários e então foi realizado um acordo verbal no valor de
R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), O qual seria pago em 03 (três) parcelas de R$
700,00 (setecentos reais), nos meses 05, 07 e 08/2004, conforme consta nos livros
contábeis.
Vale ressaltar ainda, que no exercício subseqüente, no ano de
2005, os honorários corretos no valor de R$ 80,00 (oitenta reais) mensais foram
devidamente informados nas respectivas GFIP, conforme procedimento de praxe.
Que os honorários contábeis eram de apenas R$ 80,00 (oitenta
reais), conforme alhures mencionado, vez que o movimento da empresa era
ínfimo, eis que estava iniciando suas atividades, sendo esse o importe informado
na GFIP.
Com referência aos meses não informados na GFIP, é porque a
empresa ora autuada não adimplia pontualmente seu compromisso, razão pela
qual não existia condições de constar na GFIP um valor que não foi pago.
O próprio Auditor Fiscal signatário do Auto de infração ora
combatido sabe perfeitamente que os honorários de R$ 700,00 (setecentos reais)
foi a ele informado que se tratava de um acordo para quitar honorários em
atraso, sendo que o mesmo asseverou na presença de algumas pessoas que:
“realmente se cobrasse honorários desses valores lá em 2004 o
contador nem precisaria de ter um escritório com várias empresas,
bastaria somente umas dez ou doze que ganharia bem”. (sic)
III - DO PEDIDO
O ora Recorrente nesta oportunidade reitera a impugnação
apresentada anteriormente, bem como os documentos anexados, ficando os
mesmos ratificados, razão pela qual pugna-se pela PROCEDÊNCIA da mesma,
afim de que seja o AUTO DE INFRAÇÃO considerado INSUBSISTENTE,
vindo a ser cancelado o mesmo respectivamente, eis que se encontra em
desalinho com a realidade dos fatos, como medida de Direito e de Justiça.

É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 06/09/2010 (e-fl. 64); Recurso Voluntário
protocolado em 06/10/2010 (e-fl. 66), assinado pela própria contribuinte.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.165 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13858.000049/2009-70

Irresignada com a r. decisão revisanda, a contribuinte maneja recurso próprio,
reiterando as alegações da impugnação.
Tendo em vista que o recorrente traz basicamente, os mesmos argumentos de sua
impugnação, tanto no processo principal como nos apensos, reproduzo no presente voto, nos
termos do art. 57, § 3o Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF 343 de 09/06/2015, com a redação dada pela Portaria MF no 329 de 04/06/2017, as
decisões de 1a Instância com as quais concordo e adoto.

8. O presente Auto de Infração encontra-se revestido das
formalidades legais, tendo sido lavrado de acordo com os dispositivos legais e
normativos que disciplinam o assunto, consoante o artigo 37 da Lei no 8.212/91,
combinado com o disposto no artigo 293 do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
9. Conforme descrito no Relatório acima, o presente crédito se
refere a contribuição devida pelo contribuinte individual sobre os pagamentos
por ele recebidos nas competências 05/2004, 07/2004 e 08/2004 pelos serviços
prestados à Impugnante como contador, que deveria ter sido retida e recolhida
pela empresa no percentual de 11% (onze por cento).
10. A partir da competência 04/2003, as empresas passaram a ser
obrigadas a reter dos montantes despendidos aos seus contribuintes individuais o
valor de contribuição previdenciária devida pelos mesmos, nos moldes do art. 4o,
da Lei 10.666/03, que assim estabelece:
Art. 49 Fica a empresa obrigada a arrecadar a
contribuição do segurado contribuinte individual a seu
serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e a
recolher o valor arrecadado juntamente com a contribuição
a seu cargo até o dia 10 (dez) do mês seguinte ao da
competência. (Redação dada pela Lei no 11.388, de 2007)
11. Cabe ressaltar que a retenção presume-se feita e a empresa
passa a ser responsável direta pelo valor do tributo não retido, nos moldes do art.
33, § 5° da Lei 8.212/91:
§5o O desconto de contribuição e de consignação
legalmente autorizadas sempre se presume feito oportuna e
regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo
lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento,
ficando diretamente responsável pela importância que
deixou de receber ou arrecadou em desacordo com o
disposto nesta Lei.
12. Ficou constatado, através dos registros contábeis da
Impugnante, que houve pagamentos nas competências 05, 07 e 08/2004 ao
contribuinte individual Sr. Denigues de Menezes pelos serviços prestados como
contador. A própria Impugnante reconhece que efetuou tais pagamentos, embora
alegue que eles se refiram a acordo verbal efetuado entre as partes para quitar os
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.165 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13858.000049/2009-70

pagamentos de honorários de vários meses que se encontravam em atraso. Que os
honorários mensais eram de apenas R$ 80,00 (oitenta reais).
13. Cabe ressaltar que os valores lançados pelo Auditor Fiscal
foram obtidos na contabilidade da Impugnante e são de fato devidos pois, como a
própria empresa aduz, são referentes à prestação de serviços efetivamente
executados. Não importa aqui se tais pagamentos foram referentes a um acordo
para acerto dos atrasados. Importa que são pagamentos efetuados pela efetiva
prestação de serviços.
14. A alegação de que não foram incluídos na GFIP os valores
devidos ao contribuinte individual porque não haviam sido efetivamente pagos
não tem fundamento, uma vez que a legislação se refere não apenas a valores
pagos, mas também a valores devidos ou creditados. O fato gerador é a prestação
de serviço.
15. A Impugnante alega que já efetuou o recolhimento de 11%
sobre os R$ 80,00 que era o real valor dos honorários contábeis. Mas verifica-se
que o Auditor Fiscal somente lançou o crédito referente a R$ 620,00 (seiscentos e
vinte reais) nas competências 07 e 08/2004, nas quais houve o recolhimento
alegado. Portanto, foi cobrado apenas a diferença não recolhida.
16. Quanto à alegação de que o contribuinte individual já recolheu
sobre o teto máximo não altera em nada o presente lançamento, pois como já
citado, a retenção presume-se feita e a empresa passa a ser diretamente
responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo
com o disposto na Lei.
17. O Regulamento da Previdência Social aprovado pelo Decreto
n° 3.048/99, estabelece em seus §§ 28 e 29 do art. 216, os procedimentos que o
contribuinte individual deve fazer no caso em que prestar serviços no mesmo mês
a mais de uma empresa, cuja soma das remunerações superar o limite mensal do
salário-de-contribuição
18. A Impugnante requer a correção da GFIP e o respectivo
recolhimento das diferenças previdenciárias. Mas dá a entender que não através
de um Auto de Infração. No entanto, com o início da ação fiscal houve a perda da
espontaneidade por parte da Impugnante, não cabendo mais o recolhimento com
os encargos próprios de pagamento feito espontaneamente. Cabendo, dessa
forma, o presente lançamento de oficio, com os respectivos juros e multa.
19. A perda da espontaneidade do sujeito passivo ocorre pelo
início do procedimento fiscal, mediante termo próprio ou qualquer outro ato
escrito que o caracterize, consoante as disposições contidas no art. 7° do Decreto
n° 70.235/72.
Art. 7° O procedimento fiscal tem inicio com: (Vide Decreto
n° 3. 724, de 2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor
competente, cientificado o sujeito passivo da obrigação
tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.165 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13858.000049/2009-70

III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria
importada.
§ 1° O inicio do procedimento exclui a espontaneidade do
sujeito passivo em relação aos atos anteriores e,
independentemente de intimação a dos demais envolvidos
nas infrações verificadas.
§ 2° Para os efeitos do disposto no § 1o, os atos referidos
nos incisos I e II valerão pelo prazo de sessenta dias,
prorrogável, sucessivamente, por igual período, com
qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento
dos trabalhos.
20. No presente caso, o início do procedimento fiscal se deu com a
emissão e assinatura do TIPF -Termo de Inicio de Procedimento Fiscal, de fls.
17/18, em 06/10/2008, revalidado pelos termos posteriores de fls. 19/21.
21. Dessa forma, em face de todo o exposto, não há como acatar os
argumentos e o pedido formulados pela autuada., uma vez que o lançamento está
correto e encontra-se revestido das formalidades legais, tendo sido lavrado de
acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, razão
pela qual nego provimento à impugnação e mantenho o crédito tributário,
conforme fundamentação supra.

Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário e no
mérito nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital